Tribunal: CARF
Processo: 12896.000556/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12896.000556/2010-28
ACÓRDÃO
2001-007.837 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTO ADALBERTO GALEANE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IRRF.
CONTRIBUINTE
SÓCIO
TITULAR
DA
FONTE
PAGADORA.
RECOLHIMENTOS.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio, diretor, administrador,
gerente ou representante legal da pessoa jurídica responsável pela
retenção do IRRF, a compensação dos valores retidos está condicionada à
comprovação do efetivo recolhimento pela fonte pagadora.
Mantém-se o lançamento remanescente quando o conjunto probatório
produzido não se presta a demonstrar a ocorrência dos recolhimentos pela
fonte pagadora do imposto informado em DIRF e deduzido no ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.837 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12896.000556/2010-28
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/36):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi constituída Notificação de Lançamento, fls.
3 a 6, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 1.841,74, acrescido de multa
de mora e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 14 a 19, sendo decorrente de glosa de imposto de renda que teria sido
retido na fonte pela empresa Santo Adalberto Galeane ME no valor de R$ 1.854,08.
Na mencionada declaração, foi apurado imposto a restituir no valor de R$ 494,14.
Cientificado do lançamento em 21/07/2010, fl. 7, o sujeito passivo apresenta impugnação
(fl.) em 05/08/2010, alegando, em síntese, que o débito de IRRF da fonte pagadora foi
objeto de parcelamento, já liquidado inclusive com o benefício da Lei no 11.941.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
PROVAS.
Retifica-se o lançamento com base na documentação constante nos autos.
Cientificado da decisão, em 08/11/2013 (fls. 40), o contribuinte, em 02/12/2013,
recurso voluntário (fls. 42), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que o
IRRF glosado é oriundo de inscrição em DAU, processo no 18088.720331-2012, cujos pagamentos
parcelados pela pessoa jurídica no processo no 138514.00293/2008-18 e já foram devidamente
quitados, ao teor dos comprovantes anexos. Ocorreu no presente caso conflito gerado entre a
análise dos pagamentos dos débitos da pessoa jurídica com o processamento da declaração de
ajuste anual do contribuinte, sendo que o Recorrente está sendo lesado pela demora na decisão e
na análise dos processos da pessoa jurídica, cuja análise irá importar no reconhecimento dos
recolhimentos do imposto retido na fonte, cuja compensação por direito pleiteia.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 43/92.
Em 22/08/2023, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade
origem informasse sobre a situação do processo no 13851.400.293/2008-18, que tratou do pedido
de parcelamento da empresa Santo Adalberto Galeane ME, trazendo registro detalhado dos
débitos e dos períodos relacionados, bem como certificasse se houve quitação dos débitos
parcelados, vinculando os pagamentos efetivamente realizados aos respectivos períodos de
apuração devidos, intimando o contribuinte do resultado da diligência (fls. 97/99), diligência
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.837 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12896.000556/2010-28
3
regularmente cumprida, em 01/04/2025 (fls. 102/121), retornando-me os autos do processo, em
09/04/2025, para prosseguimento do julgamento (fls. 123).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 1.444,56, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca
do processado, no sentido do acatamento da aludida dedução declarada na DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com o pedido de revisão de débitos inscritos em DAU e comprovantes de arrecadação
(fls. 52/53 e 59/78).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a
compensação declarada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da compensação realizada, quando exigidas e não
apresentadas, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 35/36):
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.837 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12896.000556/2010-28
4
No caso, conforme documento de fl. 31, no ano-calendário em questão, o
autuado era responsável pela empresa Santo Adalberto Galeane ME.
Compulsando os autos, verifica-se que o sujeito passivo informou rendimentos
que deram causa a retenção de imposto glosado pela fiscalização como tendo
sido pagos pela citada empresa.
Dessa forma, e considerando o dispositivo legal transcrito, constata-se que o
autuado responde solidariamente pelo pagamento do imposto, logo, a dedução
do IRRF em sua declaração não pode ser deferida sem a comprovação do efetivo
recolhimento.
Da análise do documento intitulado "Extrato Completo do Contribuinte - Pessoa
Jurídica", fl. 32, esta julgadora constatou que foi pago imposto referente às
competências de outubro a novembro no valor de R$ 397,18 (R$ 198,59 + R$
198,59). Assim sendo, cabe restabelecer o valor de R$ 397,18 a título de imposto
de renda retido na fonte.
Ante o exposto, voto procedente em parte, para apurar imposto suplementar a
pagar no valor de R$ 1.444,56 (R$ 1.841,74 – R$ 397,18), a ser acrescido de multa
de mora e juros de mora.
De fato, via de regra, os informes de rendimentos fornecidos pela fonte pagadora
são documentos hábeis para comprovar os rendimentos pagos e IRRF correspondente. No
entanto, quando o beneficiário é acionista controlador, sócio, diretor, administrador e exerce
gerência ou é responsável e/ou representante legal da fonte pagadora, a força probante dos
aludidos documentos é relativizada, sendo justificável a exigência de outros elementos quando
não sejam localizados os pagamentos declarados. Isto porque, a teor do artigo 723 do RIR/99, o
beneficiário é responsável solidário pelo recolhimento do imposto retido. E por força da
responsabilidade tributária solidária – sendo o Recorrente titular e responsável pela fonte
pagadora – é incabível a compensação pleiteada quando não restar demonstrada a existência
dos recolhimentos dos tributos declarados pela fonte pagadora.
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados na decisão recorrida (fls. 119/120) e na autuação (fls. 8/12), e
atendo-se ao trabalho fiscal em resposta à diligência requestada (fls. 118/119), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Ao teor da Informação Fiscal no 199/2024/EQPAR/DERAT-SP/SRRF08/RFB, de
23/01/2024 (fls. 118/119), os débitos de IRRF declarados em DIRF pela fonte pagadora Santo
Adalberto Galeane ME e relacionados no processo administrativo no 13851.400293/2008-18,
embora extintos por pagamento realizado em 30/11/2009, referem-se ao PA/EX 03/2007 a
12/2007 – cujo processo nada tratou sobre recolhimentos e/ou pagamentos relativos aos PA/EX
01/2008 a 09/2008 e 12/2008, objeto do presente feito – restando não comprovado o parcial
recolhimento do IRRF levados ao ajuste anual no exercício de 2009.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.837 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12896.000556/2010-28
5
Destarte, à mingua de comprovação por meio de documentação consistente acerca
do recolhimento do IRRF declarado no ano-calendário de 2008, aliado ao fato de ser o Recorrente
sócio titular da fonte pagadora, correto é procedimento fiscal, tudo em conformidade com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário remanescente
exigido.
Por fim, cabe registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 128
DF CARF MF
Original